Tribunal: TCU
Processo: 019.739/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Dalilio Marcos Pivaro (CPF XXX.211.348-XX) e da Associação dos Expositores Agropecuários, Industriais e Comerciais da Região de Fernandópolis (CNPJ 01.551.245/0001-70), em razão da impugnação total das despesas realizadas quanto aos recursos repassados à Associação dos Expositores Agropecuários, Industriais e Comerciais da Região de Fernandópolis por força do Convênio 429/2010, Siconv 734709/2010, celebrado com o Ministério do Turismo, que teve por objeto a 43a. Exposição Agropecuária Industrial e Comercial de Fernandópolis  Planeta Expo, realizada no período de 20 a 30 de maio de 2010

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial foi instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Dalilio Marcos Pivaro e da Associação dos Expositores Agropecuários, Industriais e Comerciais da Região de Fernandópolis, em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos recebidos por meio do Convênio 429/2010, celebrado com o Ministério do Turismo, que teve por objeto a realização da "43a. Exposição Agropecuária Industrial e Comercial de Fernandópolis - Planeta Expo", programada para o período de 20 a 30 de maio de 2010; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "b" e "c", e § 2o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 210 e 214, inciso III, alínea "a"; 209, § 7o; e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar, para todos os efeitos, revel a Associação dos Expositores Agropecuários, Industriais e Comerciais da Região de Fernandópolis; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Dalilio Marcos Pivaro; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Dalilio Marcos Pivaro e da Associação dos Expositores Agropecuários, Industriais e Comerciais da Região de Fernandópolis, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância abaixo especificada, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a contar da data indicada até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 29/6/2010 915.000,00 9.4. aplicar, individualmente, ao Sr. Dalilio Marcos Pivaro e à Associação dos Expositores Agropecuários, Industriais e Comerciais da Região de Fernandópolis, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências que entender cabíveis.